Tribunal: TJES
Processo: 5002232-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002232-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CYREMA DE BACHER ALVES

AGRAVADO: EUGENIA THOMPSON COSTA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. FALECIMENTO DO COMODATÁRIO. POSSE EXERCIDA POR CONVIVENTE DO FALECIDO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PRESUNÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Cyrema de Bacher Alves contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Vargem Alta nos autos da ação de reintegração de posse n. 5000904-10.2024.8.08.0061, que revogou liminar anteriormente concedida para reintegração da agravante na posse de imóvel rural, sob o fundamento de que a recorrida, companheira do falecido comodatário, exerce posse legítima e não impede o uso do imóvel pelos demais possuidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento liminar da reintegração de posse nos termos do art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se a existência de ação de reconhecimento de união estável post mortem entre o falecido comodatário e a recorrida configura causa prejudicial externa apta a afastar a caracterização do esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho inferior a ano e dia e da perda da posse, conforme o art. 561 do CPC.

4. A análise em sede de tutela provisória de urgência admite cognição sumária, sendo suficientes indícios da presença dos requisitos legais, não se exigindo prova inequívoca.

5. A recorrente afirma ter cedido verbalmente o imóvel a seu filho, falecido em 08.10.2023, e que a recorrida passou a ocupá-lo indevidamente após o óbito, caracterizando esbulho.

6. A decisão de primeiro grau revogou a liminar ao entender que a agravada não impede o acesso ao imóvel pelos demais herdeiros e exerce apenas a posse da sede da propriedade, o que descaracteriza o esbulho.

7. Verifica-se a existência de ação de reconhecimento de união estável post mortem em trâmite (Proc. 5000948-29.2024.8.08.0061), ajuizada pela agravada, a qual pode reconhecer-lhe direitos hereditários e, por consequência, posse legítima sobre o imóvel.

8. A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais estaduais reconhece que a pendência de ação de reconhecimento de união estável constitui questão prejudicial externa apta a suspender ou justificar o indeferimento de pedido liminar em ação possessória.

9. Há indícios documentais da convivência da agravada com o falecido, configurando aparência de união estável, o que reforça a presunção de posse legítima.

10. A exclusividade da posse da agravada sobre a sede do imóvel, com permissão de acesso aos demais herdeiros às outras áreas, está em conformidade com o art. 1.199 do CC, que permite a co-posse sem exclusão de atos possessórios pelos demais compossuidores.

11. A concessão da tutela de urgência requer a demonstração do
periculum in mora
em favor da parte requerente, o que não se observa no presente caso, uma vez que a agravada permanece no imóvel como sua residência habitual.

12. A proteção possessória, em contexto de posse compartilhada e disputa sucessória pendente, exige prudência e resguardo da situação fática até o deslinde das ações correlatas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, inclusive a inexistência de posse legítima pela parte ocupante.

2. A existência de ação de reconhecimento de união estável post mortem configura causa prejudicial externa que afasta o deferimento liminar da reintegração de posse.

3. O exercício da posse exclusiva da sede do imóvel por convivente do falecido comodatário não caracteriza esbulho possessório quando há indícios de união estável e co-posse reconhecida entre os herdeiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 313, V, “a”, e 561; CC, art. 1.199.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI n. 5006117-88.2021.8.08.0000, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30.03.2022; TJES, AI n. 5002919-72.2023.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 20.09.2024; TJ-GO, AI n. 5162364-53.2024.8.09.0004, rel. Des. José Ricardo Machado; TJ-MG, AI n. 43263362320248130000, rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002232-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CYREMA DE BACHER ALVES
Advogado do(a) AGRAVANTE: RHUBRIA VIANA DA SILVA - ES25352-A
AGRAVADO: EUGENIA THOMPSON COSTA
Advogado do(a) AGRAVADO: IZABELA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO - ES11931-A

VOTO

Conforme relatoriado,
trata-se
de agravo de instrumento interposto por
Cyrema de Bacher Alves
contra decisão proferida
pelo juízo da Vara
Única de Vargem Alta que,
nos autos da ação de Reintegração de Posse n. 5000904-10.2024.8.08.0061,
revogou a liminar anteriormente deferida para reintegração da recorrente na posse do imóve
l descrito na inicial
.

Em suas
razões recursais,
o

recorrente
sustenta
basicamente
:
(i
)
que o imóvel foi cedido por comodato verbal, exclusivamente ao filho da agravante, e se extinguiu com o falecimento do comodatário;
(ii)
inexistência de título que justifique
a
posse da recorrida, sendo que a decisão restringiu indevidamente o direito da agravante
de acessar sua
propriedade;
(iii)
a manutenção da agravada n
o imóvel configura esbulho possessório;
b
que mesmo após a notificação extrajudicial a recorrida mantém-se no imóvel;
(v)

requer
a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, a reforma da decisão.

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso
cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da reintegração de posse liminarmente
1
, com fundamento no art. 561, do CPC
,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa forma, de
acordo
o referido artigo
, são pressupostos para o deferimento
liminar de reintegração de posse a prova: a) da posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho
com menos de um ano e dia
2
; d) perda da posse
.

Oportuno ressaltar que
não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte
ou d
emonstração cabal do
s

referidos requisitos
,
sendo suficiente que
, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da
s suas coexistências
.

Rea
nalisando
os autos, verifico que
não
existem elementos para alterar meu entendimento inicial. Explico.

A ação na origem foi proposta pela agravante com o objetivo de reaver a posse de imóvel rural de sua propriedade, denominado “Sítio” Localizada em Poço Dantas, neste município, cadastrado no INCRA sob o n°. 5070590141417, que fora cedido a seu filho, Ricardo de Backer Alves, mediante comodato verbal.

A
pós o falecimento de Ricardo, ocorrido em outubro de 2023, a agravada, que era namorada do falecido, passou a ocupar o imóvel e se recusou a desocupá-lo, apesar das tentativas extrajudiciais promovidas pela proprietária, ora recorrente
.

O Juiz inicialmente
DEFERIU
a medida de reintegração de posse para que a agravada desocupasse o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias
,
decisão esta que foi
REVOGADA
,
sob o fundamento de que a agravada está apenas utilizando a casa e não está impedindo de a agravante e seus filhos adentrarem no imóvel a fim de realizar consertos e manutenção.

P
ortanto, cabe
ria
a parte comprovar o preenchimento de todos os requisitos
do art. 561 do CPC
à míngua de não receber a tutela provisória de urgência. E nesse sentido, entendo que
a
recorrente
não
logr
ou
êxito
em demonstrar os requisitos
,
notadamente porque embora em sede de ação possessória existe fato que pode garantir ainda que parcialmente a posse à agravada utilizar o imóvel.

Em análise da fundamentação trazida em contestação na origem, percebe-se que o marido da recorrente (Adéos Wingler
Alves
), então pai de Ricardo havia falecido em
26.07.2023
, ou seja, alguns meses
antes
do seu filho,
o qual
veio a falecer em
08.10.2023
.

Assim, considerando que há processo pendente
(Proc. 5000948-29.2024.8.08.0061)
em que se discute
o reconhecimento de
união estável
post mortem
entre
Ricardo
e a
agravada
,
caso seja julgado procedente o pedido, deve ser reservado parte do quinhão do imóvel porque já
havia sido
integrado ao patrimônio
de Ricardo,
com a morte

do genitor de
sse.

N
esse sentido,
Ricardo junto com seus irmãos e genitora eram compossuidores do referido imóvel, sendo incontroverso que Ricardo
em conjunto com a agravada
residia
m
na sede do imóvel. Assim,

até que se resolva a pendência judicial, presu
me-se
que a recorrida exerc
ia
posse
exclusiva
em parte do imóvel,
sobretudo
porque
h
á
a
aparência de
estava

na
constância
de

união estável,
conforme documentação colacionada na contestação.

N
esse sentido, julgado
s

semelhante
s
desta Corte
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AGRAVANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O ESBULHO POSSESSÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS INDICA A POSSE LEGÍTIMA DA REQUERIDA. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Ainda que a recorrente tenha reproduzido grande parte das matérias deduzidas na exordial do feito de origem, o exposto nas razões recursais deste agravo é suficiente para revelar o inconformismo com a decisão objurgada, visto que expõe teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há falar em ausência de regularidade formal. 2) Preliminar rejeitada. 3) Na hipótese em apreço, a despeito de o espólio ter ajuizado a ação de reintegração de posse dentro do prazo de ano e dia, esta c. Câmara Cível entende que não restou demonstrada a presença de todos os pressupostos exigidos pelo citado art. 561 do Diploma Processual Civil para o deferimento da liminar na ação possessória.
4) Isso porque o conjunto probatório carreado aos autos induz à compreensão de que a requerida exerce posse legítima, o que afasta por completo a possibilidade de concessão da tutela provisória requerida, diante da inexistência do alegado esbulho. 5) Ao que tudo indica, a relação entre o de cujus e a agravada transpôs o mero namoro, convolando-se em verdadeira união estável, razão pela qual é forçoso convir pela inverossimilhança da narrativa constante na exordial do feito de origem.
6) Recurso conhecido e desprovido. Data: 30/Mar/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5006117-88.2021.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Requerimento de Reintegração de Posse.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO DE CUJUS. MATÉRIA AFETA AO DIREITO DE FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA RELAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por herdeiros (irmãos) em face de decisão na qual o juiz, em ação de reconhecimento de união estável “port mortem” ajuizada por alegada convivente do “de cujus”, determina que os agravantes se abstenham de alienar o bem imóvel pertencente ao falecido. 2. Discussão havida na causa originária, isto é, reconhecimento de união estável post mortem, que é tipicamente ligada à matéria de família, cuja competência para julgamento, conforme disposto no art. 61, I, “a”, do Código de Organização Judiciária deste Estado, dos Juízes que atuam nas Varas de Família. 3. Existência de indícios de convivência da autora com o de cujus que possibilitar a constrição de imóvel para resguardar eventual direito de meação. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 20/Sep/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5002919-72.2023.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Coisa Julgada.

Trilha o mesmo caminho os Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO . AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA ?A?, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . 1. A comunicação de interposição do agravo de instrumento somente é obrigatória em autos físicos, sendo facultativa em autos eletrônicos, razão pela qual a sua ausência , nessa segunda modalidade, não implica o não conhecimento do recurso. 2. Afasta-se a tese de violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente contesta os capítulos da decisão que geram o inconformismo e destaca os argumentos aptos a confrontá-la .
3. O ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens dá ensejo à suspensão da ação de reintegração de posse, por prejudicialidade externa, com base no artigo 313, inciso V, alínea ?a?, do Código de Processo Civil. Há necessidade de se aguardar a solução judicial acerca do reconhecimento e dissolução de união estável com eventual partilha para, posteriormente, se perquirir a existência de eventual esbulho na negativa da ré (agravante) de entregar o imóvel à autora (agravada).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO . (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5162364-53.2024.8.09 .0004 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - UNIÃO ESTÁVEL - PROCESSO EM ANDAMENTO - DIREITO REAL -AVERIGUAÇÃO NECESSÁRIA - SUSPENSÃO DO FEITO - NECESSIDADE -
O ajuizamento de uma ação de reconhecimento de união estável caracteriza uma questão prejudicial externa que justifica a suspensão da ação de reintegração de posse, tendo em vista a sobreposição do direito real de habitação ao direito possessório nesta debatido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 43263362320248130000, Relator.: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), Data de Julgamento: 16/12/2024, Câmaras Cíveis / 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 16/12/2024)

Neste pormenor, afasta-se a ideia de esbulho porque a posse foi transmitida e exercida
exclusivamente
pela recorrida na sede do imóvel, devendo-se registrar, contudo, que a mesma não pode proibir o acesso dos outros compossuidores
às outras áreas da fazenda
, conforme previsão do art. 1.199 do Código Civil:

Art. 1.199.
Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores.

P
or fim,
sopesando a presença do

periculum in mora,
verifico que

este
pende em favor d
a recorrida
, notadamente
porque não tem onde residir, devendo-se aguardar a instrução dos processos para melhor avaliar a situação jurídica das partes
.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

2
Data da Turbação ou do Esbulho. A prova da data da turbação ou do esbulho é importante para evidenciar o direito ao uso do procedimento especial. Esse procedimento apenas pode ser utilizado quando a turbação ou o esbulho datam de menos de um ano e dia. O prazo, em que se inclui o dies a quo, somente é contado a partir da ciência da turbação ou do esbulho.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2017. p. 715)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.